Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722492-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JAK PEREIRA GLORIA JUNIOR, HEID FATIMA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em cumprimento de sentença 0705302-08.2021.8.07.0019 iniciado em desfavor de JAK PEREIRA GLORIA JUNIOR e HEID FATIMA DE BRITO, decisão nos seguintes termos: “1. Embora o feito tenha sido processado com a inclusão de Heid Fátima de Brito no polo passivo da ação, constato que ela não é subscritora do contrato que embasa a cobrança da dívida, tampouco responsável financeira. 2. A ação monitória, conforme estabelece o art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser ajuizada por quem alegar, com respaldo em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, o direito de exigir de um devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de bem móvel, imóvel ou coisa fungível; ou o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. 3. Nessa esteira, a prova que fundamenta a ação monitória deve ser documental e suficiente para permitir ao magistrado formar um juízo de probabilidade quanto à exigência do crédito alegado. Cabe ao réu, mediante embargos monitórios, demonstrar a existência de fato que impeça, extinga ou modifique o direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. A ilegitimidade passiva ad causam, na ação monitória, ocorre quando a parte demandada não detém vínculo jurídico com a obrigação exigida. Ou seja, quando não pode ser considerada devedora da quantia cobrada, da entrega de bem ou do cumprimento da obrigação postulada. 5. Na hipótese, verifica-se que, malgrado o nome da segunda ré conste no contrato educacional (id. 98126167), não há aposição de sua assinatura. 6. Nesse contexto, é manifesta a ilegitimidade passiva da ré, porquanto não houve sua assinatura no contrato que embasa a demanda. A assinatura no instrumento contratual representa elemento essencial para vincular a parte à obrigação, sendo requisito para demonstrar a existência da relação jurídica entre credor e devedor. Assim, na sua ausência, presume-se que a segunda ré não anuiu com os termos do contrato, tornando-se incabível o processamento do feito em seu desfavor. 7. Dessa forma, está evidenciado que a ré não participou da formação do contrato, vez que não consta sua firma no instrumento contratual, bem como não há outros elementos que a vinculem à obrigação, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso, VI, do Código de Processo Civil. 8. Ressalto, por fim, que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida, inclusive, de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. 9. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação à ré HEID FÁTIMA DE BRITO. Resolvo sem resolução mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 10. O feito terá prosseguimento apenas em relação à JAK PEREIRA GLÓRIA JUNIOR. Consequentemente, cumpra-se com as determinações seguintes. ( )” (ID 235275696 na origem). Nas razões recursais (ID 72585837), INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA, ora agravante, afirma que a decisão “que determinou a exclusão da segunda Requerida, Sra. Heid Fátima de Brito, do polo passivo da demanda não merece prosperar, tendo em vista o entendimento adotado por este tribunal em relação a responsabilidade solidária dos genitores”, citando os arts. 205 e 209 da Constituição Federal, os arts. 22 e 55 da Lei 8.069/1990 e arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil (ID 72585837, pp. 7-8). Alega que “A interpretação conjunta dos dispositivos mencionados denota que o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais de somar esforços para fazer solvidas as despesas relacionadas à educação dos filhos, como uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou adolescente” (ID 72585837, p. 8). Sustenta que “deve-se entender que a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles” e que que “não há dúvidas de que é possível a inclusão da genitora da aluna, a Sra. Heid Fátima de Brito, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares” (ID 72585837, pp. 9 e 12). Argumenta que a “decisão traz risco iminente à parte Agravante, pois o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora, conforme jurisprudências colacionadas aqui, que entende pelo acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente os atos processuais contra o coobrigado, visto que possui legitimidade passiva extraordinária” (ID 72585837, p. 13). Requer ao final: “( ) a) que seja mantido (sic) no polo passivo da presente ação, a Sra. Heid Fátima de Brito, inscrito no CPF sob o no 727.671.701-15, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria; ( )” – ID 72585837, p. 13. Preparo recolhido (ID 72585983). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA busca a concessão de antecipação de tutela para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem em desfavor de Heid Fátima de Brito. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de JAK PEREIRA GLORIA JUNIOR e HEID FATIMA DE BRITO. Transcorrido prazo sem manifestação dos réus, o juízo de origem constituiu o título que ampara a monitória em título executivo judicial. Embora intimados do início do cumprimento de sentença, os réus não se manifestaram. Por intimação do juízo, o exequente/agravante se manifestou quanto a possível ilegitimidade passiva de HEID FATIMA DE BRITO, apresentando justificativa para sua manutenção no feito. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de HEID FATIMA DE BRITO por não ter participado da relação contratual que ensejou o ajuizamento da ação monitória. E, neste momento processual, em princípio, deve ser mantida a decisão recorrida. Isso porque a obrigação contratual — prestação de serviços educacionais mediante pagamento de mensalidades — foi firmada somente entre o Instituto agravante e JAK PEREIRA GLORIA JUNIOR, que se responsabilizou financeiramente por sua filha, T. D. B. G. Em princípio, não se pode presumir solidariedade em relação àquele que não fez parte do negócio jurídico. Não se confunde responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar com obrigações solidárias decorrentes do poder familiar. No sentido: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidade. Genitor não contratante. Exclusão do polo passivo. Solidariedade não presumida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que excluiu do polo passivo da lide o genitor não integrante da relação contratual subjacente. Defende a Recorrente haver responsabilidade solidária entre os genitores pelas dívidas referentes às mensalidades escolares dos filhos, pelo que pede a reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a responsabilidade solidária dos pais decorrente do dever de sustento e educação dos filhos se estende, automaticamente, a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum, de modo a legitimar a cobrança de mensalidade escolar contra o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. III. Razões de decidir 3. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende, de forma automática, para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 4. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo da demanda. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual, devendo ser reconhecida, tal como feito na decisão agravada, a ilegitimidade passiva do genitor não contratante para responder pela dívida cobrada na ação monitória. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265.” (Acórdão 1961121, 0741526-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025); “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736204, 0713977-46.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1405417, 0731532-47.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora